Tribunal: TJDFT
Processo: 0715327-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715327-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: WIRES ROBSON MOREIRA DE SOUZA REU: JENNIFER ALMEIDA SANTANA, CAMILLE ALMEIDA SANTANA, C. H. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Por meio do Acórdão n. 2011437 (ID 10619359), esta d. 1a Câmara Cível julgou improcedente o pedido formulado na ação rescisória. Diante da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 85, § 2o, do CPC). A exigibilidade da obrigação sucumbencial foi suspensa, pois o autor é beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). O recurso especial interposto contra a referida decisão colegiada foi inadmitido (ID 75788199). O agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que inadmitiu o recurso constitucional não foi conhecido (ID 77730042). O novo agravo interposto pelo autor também não foi conhecido (ID 79732470). Na ocasião, o Exmo. Desembargador Presidente determinou a certificação do trânsito em julgado e a remessa dos autos ao órgão julgador, por considerar que, com a interposição de recurso manifestamente incabível, não houve interrupção do prazo para interposição de novos recursos. Após a certificação do transito em julgado (ID 79836918), os autos foram redistribuídos aleatoriamente, em razão da aposentadoria do Exma. Desa. Relatora Ana Ferreira (ID 79927217). Ante o exposto, arquivem-se os autos, com as devidas anotações e intimações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora